Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Urbanizadora Paranoazinho S/A em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória que maneja em desfavor dos agravados – Denise Vasconcelos e outros –, intimara-a para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Segundo o provimento arrostado, o pagamento das custas iniciais no processo originário não exime a agravante da obrigatoriedade do pagamento dessa despesa nos processos desmembrados, tendo em vista que as custas iniciais referem-se aos atos de cada processo de forma individualizada, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas iniciais em todos os processos desmembrados, ainda que tenha realizado o recolhimento no valor máximo na demanda primogênita. Inconformada com essa determinação, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, eximindo-a do pagamento de novas custas iniciais. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que na data de 27.08.2013 distribuíra à Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal ação reivindicatória c/c obrigação de não fazer em desfavor de 223 (duzentos e vinte e três) réus, todos copossuidores de frações ideais inseridas em uma gleba de terra de aproximadamente 12,53 hectares, objeto do parcelamento irregular denominado Jardim América. Observara que o Juízo da vara especializada determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo, limitando-o a 10 (dez) pessoas ou casais por autuação, inclusive com eventual recolhimento das custas complementares. Informara que o agravo de instrumento que aviara em face dessa decisão fora desprovido, e, após o trânsito em julgado dessa resolução, promovera o desmembramento da ação principal em outras 22 (vinte e duas) ações reivindicatórias, todas em curso perante a Vara de Meio Ambiente do Distrito Federal. Destacara que o Juízo especializado recebera as ações desmembradas, havendo, inclusive, deferido parcialmente a antecipação de tutela reclamada, cominando aos réus a obrigação negativa de absterem-se de vender, anunciar à venda, transferir, ceder e onerar os imóveis que detém e são localizados no Condomínio Jardim América. Explicara que as ações tiveram trâmite regular, procedendo-se à citação dos réus e intimando-se as partes a manifestarem-se sobre interesse em dilação probatória. Mencionara que, posteriormente, fora proferida a decisão guerreada, replicada a todas as ações desmembradas, intimando-a para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Sustentara que o provimento arrostado, contudo, merece reparos. Assinalara que, na ação reivindicatória originalmente distribuída em desfavor dos 223 (duzentos e vinte e três) réus, realizara o pagamento das custas iniciais no patamar máximo de R$3.865,51 (três mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Asseverara que o valor individualizado considerara as diligências necessárias para a citação de todos os 223 (duzentos e vinte e três) réus. Ressaltara que exigir o recolhimento de novas custas iniciais em cada uma das ações desmembradas encerrará bis in idem, o que não afigura-se possível. Pontuara que o desmembramento da ação original não pode ser considerado como propositura de novas ações, notadamente quando cingira-se a cumprir uma regra procedimental, ficando patente a inviabilidade de se exigir o pagamento de novas custas iniciais. Acrescera que o recolhimento de novas custas iniciais encerrará o desembolso imediato da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser conhecido o presente agravo de instrumento, não sobejando cabível postergar o conhecimento da sua insurgência para o recurso de apelação, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da cooperação judicial. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Urbanizadora Paranoazinho S/A em face da decisão que, nos autos da ação reivindicatória que maneja em desfavor dos agravados – Denise Vasconcelos e outros –, intimara-a para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Segundo o provimento arrostado, o pagamento das custas iniciais no processo originário não exime a agravante da obrigatoriedade do pagamento dessa despesa nos processos desmembrados, tendo em vista que as custas iniciais referem-se aos atos de cada processo de forma individualizada, devendo a parte autora promover o recolhimento das custas iniciais em todos os processos desmembrados, ainda que tenha realizado o recolhimento no valor máximo na demanda primogênita. Inconformada com essa determinação, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma, eximindo-a do pagamento de novas custas iniciais. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o recolhimento das custas complementares correspondente à ação reivindicatória individualizada, diante do desmembramento da ação originalmente ajuizada pela agravante em desfavor de 223 (duzentos e vinte e três) réus, rendendo ensejo a 22 ações com litisconsortes passivos diversos. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre o recolhimento de custas processuais. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que, na hipótese, afigura-se viável e necessário que haja inserção da decisão que determinara o recolhimento das custas complementares nas ações reivindicatórias desmembradas manejadas pela agravante. Essa interpretação deriva do fato de que, na hipótese, considerando a existência de 22 (vinte e duas) ações nas quais foram proferidas a mesma decisão determinando o recolhimento das custas complementares, inviável que a análise dessa questão processual seja postergada para a apelação, como medida mais econômica e consentânea com o princípio da razoável duração do processo. Há que se destacar que, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na espécie, o decidido irradia efeito material imediato em desfavor da agravante, porquanto deverá recolher as custas iniciais da ação subjacente, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, não obstante a relação processual já esteja estabilizada e a ação em fase adiantada de tramitação. Essa apreensão enseja que seja reexaminada a decisão arrostada no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a questão processual individualizada – recolhimento de custas – não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara o recolhimento das custas complementares correspondente à ação reivindicatória individualizada, diante do desmembramento da ação originalmente ajuizado pela agravante em desfavor de 223 (duzentos e vinte e três) réus, dando azo ao surgimento de 22 ações autônomas. De conformidade com o que se extrai dos autos, a agravante originalmente aviara ação reivindicatória c/c obrigação de não fazer em desfavor de 223 (duzentos e vinte e três) réus, sendo determinado o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo ativo, limitando-o a 10 (dez) pessoas ou casais por autuação, ou seja, por ação. Conquanto o desmembramento da ação para limitação de litisconsórcio multitudinário não importe na propositura de nova ação, tendo em vista que não haverá alteração do pedido, da causa de pedir tampouco das partes, não se pode olvidar que, na hipótese, resultara a medida na formulação e distribuição de 22 (vinte e duas) ações reivindicatórias independentes. Assinala-se que, a despeito de distribuídas na mesma data, essas novas ações estão sujeitas a particularidades, pois os fatos processuais ocorridos em uma cada ação necessariamente não se reproduzirão em outras. Ou seja, as ações, provenientes do salutar desmembramento determinado e operado, são autônomas, implicando a prolação de atos independentes e gerando custos também autônomos. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a determinação judicial para recolhimento das custas complementares, com a única ressalva de que deverá ser ponderado o já recolhido. O desmembramento da ação original por certo implica custos processuais diversos daqueles que germinariam duma única ação, inclusive porque, como assinalado pela própria agravante, no momento em que recolhera as custas ao distribuir a primeira ação com litisconsorte múltiplo fora observado o teto dos emolumentos, o que não ocorreria se já tivessem sido distribuídas de forma isolada. O complemento de custas, portanto, não implica pagamento em duplicidade imposto à agravante, porquanto, se já recolhera custas iniciais, deve promover o recolhimento das custas complementares relacionadas ao desmembramento, levando-se em conta as vinte e uma novas ações derivadas desse fato processual. A única ressalva, conforme pontuado, é que o recolhido deverá ser ponderado pela contadoria judicial no momento na apuração das custas devidas, considerando-se o já vertido e apurando-se o devido. Não se pode olvidar, outrossim, que a decisão que a própria decisão que determinara o desmembramento do litisconsórcio facultativo formado no polo passivo, limitando-o a 10 (dez) pessoas ou casais por autuação, salientara a necessidade do eventual recolhimento das custas complementares, como se infere do reproduzido[1] nos autos. Há que ser registrado que a agravante insurgira-se especificamente contra o tópico da decisão que determinara o desmembramento da ação, restando silente quanto à determinação de eventual recolhimento das custas complementares. É o que retrata a ementa abaixo reproduzida: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL. FRACIONAMENTO IRREGULAR. OCUPANTES. FRAÇÕES DESTACADAS E IDENTIFICADAS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTIDUDINÁRIO. AVIAMENTO DA PRETENSÃO PETITÓRIA COM NÚMERO EXCESSIVO DE LITISCONSORTES (MAIS DE 200). EFETIVIDADE. PREJUÍZO LIMITAÇÃO. LEGITIMIDADE E NECESSIDADE. CPC, ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. Apreendido que a ação petitória, compreendendo imóvel parcelado irregularmente e volvida a reaver a íntegra da área ocupada, é aviada em face dos ocupantes das frações em que fora cindido, que são plenamente individualizadas, viabilizando a dedução da pretensão em face de cada um dos ocupantes reputados ilegítimos de forma cindível e sem qualquer repercussão no direito ostentado individualmente por cada um deles, a hipótese não encerra a formação de litisconsórcio necessário entre todos os co-possuidores à medida que, além de identificável as frações ocupadas, a solução da pretensão não deve ser necessariamente uniforme face a cada um deles. 2. A faculdade de formação de litisconsórcio pelo autor, conquanto autorizada pelo artigo 46 do estatuto processual, não pode ser exercitada quando implica desarranjo e dificuldade na materialização das normas instrumentais que regem o devido processo legal, encontrando seus contornos na própria efetividade da prestação jurisdicional, que pressupõe não apenas o acerto, mas também a celeridade como garantia fundamental prestigiada no bloco constitucional (CF, art. 5.o, inc. LXXVIII). 3. Afigura-se legítimo e legal, e até mesmo desejável, que, defronte a uma situação em que a formação do litisconsórcio facultativo multitudinário seja capaz de comprometer a efetividade na prestação jurisdicional, e até mesmo sua realização, o juiz da causa, a quem compete velar pela rápida solução do litígio (CPC, art. 125, inc. II), determine a limitação dos litisconsortes passivos a número razoável mediante desmembramento da demanda em face de cada um deles, não traduzindo essa determinação qualquer óbice ao acesso à prestação jurisdicional, mas simples discricionariedade inerente ao devido processo legal, que confere ao juiz o poder-dever de velar pela viabilidade e celeridade da ultimação da lide. 4. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 737084, 20130020225214AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2013, publicado no DJE: 25/11/2013. Pág.: 67) Nesse sentido, afigura-se possível a apreensão, inclusive, que a questão acerca do recolhimento das custas complementares já fora resolvida no curso processual, não comportando novo reexame, nessa sede. Resolvida a questão em grau originário e não submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. O que sobeja, de qualquer sorte, é que no momento do recolhimento das custas ocorrido por ocasião do ajuizamento da ação originária o cálculo levara em conta essa realidade e o teto referente a uma única ação. Por certo que o recolhimento não compreendera as diligências previstas para vinte e duas ações. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que intimara a agravante para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, pois simplesmente aplicara o legalmente estabelecido (CPC, art. 82), devendo apenas ser consignada aludida ressalva. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, ressalvando apenas que no cálculo das custas complementares devidas deverá ser computado o já recolhido ao ser distribuída a primeira ação aviada pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 35076078 - Pág. 40 – ação original no 0007033-64.2013.8.07.0018.